Tribunal: TJSP
Processo: 1005940-90.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Alegação de omissão. Inocorrência. Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas.
2. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. Embargos rejeitados.